Tribunal: TJES
Processo: 5010139-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010139-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de tutela de saúde, com pedido de concessão de tutela de urgência, proposta por Simone Rocha em face do Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, em que pleiteia a internação compulsória do seu filho Brunno Rocha Santos contra a drogadição. Registro que a princípio a demanda foi ajuizada perante a Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que declinou a competência (Decisão Id 23687565) para este Juizado Fazendário. Houve decisão proferida no Id. 28383762 indeferindo o pedido de antecipação de tutela e nota técnica juntada (NAT) no Id. 27776254.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim sendo, arrimado nas razões ora tecidas, reconheço a preliminar de falta de interesse processual (perda superveniente do objeto) quanto ao pedido autoral e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, entendo que a parte recorrente possui direito ao tratamento adequado requerido pelo médico, que é a internação compulsória, tendo em vista que, conforme devidamente demonstrado nos autos o quadro de saúde do recorrido teve uma piora, uma vez que parou de fazer uso de medicamentos, negando-se também a continuar o acompanhamento com psiquiatra, de forma que todas as tentativas de tratamento extra hospitalares mostraram-se insuficientes, necessitando novamente de internação compulsória, uma vez que possui aversão ao tratamento médico domiciliar, conforme laudo médico em anexo assinado pelo psiquiatra Dr. Dirceu Marcos Perobelli, CRM/ES 11.355.

Portanto, impõe-se ao recorrido o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para determinar o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede da inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)